Tribunal: TJES
Processo: 0002723-79.2008.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002723-79.2008.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: VALVERDE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA GENÉRICA. MOTIVOS JUSTIFICAM QUALQUER OUTRA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se considera fundamentada decisão judicial que se limita a invocação de atos normativos, sem explicar sua relação com o caso concreto, ou mesmo àquela que faz uso de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (art. 489, §1º, I e III do Código de Processo Civil) . No caso, nos termos da sentença foram invocados sem análise das peculiaridades do caso concreto. 2. Não houve indicação dos marcos legais aplicáveis ao prazo da prescrição intercorrente no caso concreto, o que vai de encontro ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o entendimento de que o julgador, ao decretar a prescrição intercorrente, deve fundamentar a decisão com delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo (tema 566). 3. Por não ter o magistrado sentenciante observado as regras processuais mencionadas, a anulação da sentença se impõe. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica - Comarca da Capital, que reconheceu a prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal em epígrafe, movida em desfavor de VALVERDE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.

Em seu recurso, o Apelante defende que a sentença é nula, por não individualização do caso concreto, diante da ausência de fixação dos marcos temporais; bem como que não se implementou o fenômeno da prescrição intercorrente, tendo em vista que a demora no andamento do feito teria se dado por morosidade do Poder Judiciário.

Pois bem.

Adianto que, a meu ver, razão assiste ao Apelante quando aduz a nulidade da sentença, a qual merece ser anulada.

Convém ressaltar, de início, que não se considera fundamentada a sentença que se limita a invocação de atos normativos, sem explicar sua relação com o caso concreto, ou mesmo àquela que faz uso de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão similar, conforme previsto no artigo 489, §1º, I e III do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em comento, a leitura atenta da sentença objurgada demonstra que essa foi proferida de modo excessivamente genérico. Isso porque, o respeitável julgador, ainda que tenha feito uso de diversos atos normativos, como o artigo 40 da Lei N. 6.830/80, bem como de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não demonstrou de que forma tais elementos se relacionam com as especificidades do caso.

Nesse sentido, a única passagem na qual a decisão de primeiro grau fez menção efetiva às peculiaridades do feito foi ao inferir que:

Neste cenário é relevante considerar, que todos os atos executivos acima identificados foram propostos no ano de 2008, e, portanto, HÁ MAIS DE 12 (DOZE) ANOS SEM QUE FOSSEM ENCONTRADOS OS DEVEDORES OU BENS SUJEITOS À PENHORA. Trata-se de longevidade processual inadmissível no sistema legislativo que rege a cobrança judicial dos haveres públicos e fixa prazos prescricionais (LEF e Código Tributário Nacional – CTN) (fl. 120; autos originais).

Como se depreende, a argumentação constante na sentença é apta a fundamentar qualquer decisão que trate da prescrição intercorrente em execução fiscal, bastando a alteração do ano mencionado.

Ato contínuo, em se tratando de execução fiscal, a indicação dos marcos iniciais, interruptivos e finais do prazo prescricional aplicável à espécie se revela elemento essencial da decisão de mérito, sobretudo porque o próprio exercício do contraditório por parte do autor demanda clareza nos motivos que levaram à declaração da prescrição intercorrente.

Outro não é o entendimento desta Corte:

[...] 4. Além disso, o caso traduz hipótese de sentença genérica, em afronta ao art. 489, §1º, III, do CPC/15, pois lançada sem qualquer individualização do caso concreto, como as datas dos atos processuais, a fim de justificar a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em apreço. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 020110012307, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

[...] 2. Em sendo possível verificar que a argumentação lançada na sentença é apta a fundamentar qualquer decisão referente à prescrição intercorrente, conclui-se que se trata de pronunciamento consideravelmente genérico, sem sequer constar o relatório acerca do caso, nem tampouco a menção aos litigantes que integram os polos da demanda executiva. 3. Verifica-se, ainda, que os termos da r. sentença foram invocados sem a devida análise das peculiaridades do caso concreto, notadamente se considerarmos que não houve nenhuma indicação dos termos iniciais e finais do prazo prescricional incidentes à hipótese examinada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012090001251, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Não bastasse, importa ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de Recurso Especial Repetitivo, fixou entendimento no sentido de que o julgador, ao decretar a prescrição intercorrente em execução fiscal, tem obrigação de indicar quais os marcos legais foram aplicados na contagem do prazo.

Senão, vejamos:

[...] 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Dito isso, a simples leitura da sentença acostada aos autos torna evidente que esta foi prolatada de forma genérica, sem delimitação dos marcos mencionados, nem referências específicas ao caso concreto.

Como se extrai, é dever do julgador, ao proferir a sentença, analisar se houve descaso do exequente durante o processo, bem como demonstrar quais os marcos aplicou para, no caso concreto, entender pela decretação da prescrição, o que não se verificou nos autos.

Com efeito, desatendida a orientação firmada pela Corte Superior, é imperiosa a cassação da sentença vergastada, com o retorno do feito à origem, para que seja procedida à análise pormenorizada do caso concreto, inclusive da efetiva consumação da prescrição, à luz dos ditames estabelecidos no precedente vinculante editado pelo c. STJ (tema repetitivo 566); na esteira da jurisprudência pátria, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP. 1340553/RS. RECURSOS REPETITIVOS. [...] 6. Assim, considerando que não houve a delimitação da sentença dos marcos temporais aplicados na contagem do prazo, deve ser cassada a sentença, ante o error in procedendo, afastando-se a prescrição reconhecida pelo Juízo de origem. 7. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; APL 0442887-77.2010.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Teresa de Andrade; DORJ 22/05/2023; Pág. 283)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA QUE NÃO FIXOU OS MARCOS TEMPORAIS. RESP Nº1.340.553/RS. NULIDADE DA SENTENÇA. I - Historiando os fatos, a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo Estado do Pará em face de REGES VERNES BARBOSA, para a cobrança do valor de R$1.120.439,00 (um milhão, cento e vinte mil e quatrocentos e trinta e nove reais). II - Em sua sentença, o juízo a quo baseou-se no fato de que se passaram mais de 14 (quatorze) anos sem que ocorresse qualquer manifestação da Fazenda Pública nos autos. III - O Código de Processo Civil manifesta particular preocupação com as decisões judiciais. O seu artigo 489, II prescreve ser elemento da decisão os fundamentos de fato e de direito que levaram o Juiz a decidir de uma determinada maneira, de tal sorte que em não havendo motivação, padece a decisão de nulidade. lV - Importante mencionar que a sentença está em desacordo com o item 4.5, pois o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. V - No caso em análise, a sentença de primeiro grau não mencionou os marcos legais que levou em consideração ao decretar a prescrição intercorrente, apenas utilizando da fundamentação genérica supramencionada, contrariando o disposto no item 4.5 do RESP nº1340.553/RS, o qual estabelece que "o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa". VI - Ou seja, ao prolatar uma decisão genérica sem mencionar os marcos temporais que levou em consideração, dificulta o trabalho do recorrente para apontar os pontos específicos que pretende impugnar, bem como desta magistrada sobre o acerto ou desacerto da decisão. Além disso a decisão genérica contraria o disposto no art. 489 §1 do CPC/15. VII - Recurso conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau, ante a ausência de fundamentação, devendo ser prolatada nova decisão, de acordo com o item 4.5 do RESP. Nº1340.553/RS. (TJPA; APL-RN 0000001-45.1984.8.14.0045; Ac. 12960053; Primeira Turma de Direito Público; Relª Desª Rosileide Maria da Costa Cunha; Julg 27/02/2023; DJPA 08/03/2023)

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, DA LEF. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº 1.340.553 (TEMAS REPETITIVOS 566, 567, 568, 569, 570 E 571, DO STJ). AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS CONSIDERADOS NA CONTAGEM DO PRAZO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. [...] 4) No caso concreto, ausente a referida delimitação dos marcos temporais, de rigor a anulação da sentença, com fulcro nos artigos 98, IX, da CF e 489, II, do CPC/15, em razão do vício de fundamentação ora sinalado, restando prejudicado o conhecimento do mérito recursal. 5) Apelação parcialmente provida. (TRF 2ª R.; AC 0510280-52.2010.4.02.5101; RJ; Sexta Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Poul Erik Dyrlund; Julg. 27/02/2023)

[...] 5. Verifica-se no caso em deslinde que a sentença está eivada de nulidade, tendo em vista que o juízo de origem deixou de especificar os marcos temporais que deram ensejo ao reconhecimento da prescrição intercorrente, limitando-se a defender que após a parte exequente rejeitar bens penhoráveis deveria movimentar-se, no quinquênio legal, com o intuito de alcançar bens capazes de satisfazer o crédito executado, sem a necessidade de provocação do juízo. A decisão, portanto, foi silente quanto à delimitação dos períodos que justificam o reconhecimento da prescrição intercorrente do feito executivo, agindo em desacordo com as diretrizes estabelecidas pelo STJ. 6. Ademais, não foi comprovada a efetiva intimação da Fazenda Pública acerca da indicação de bens à penhora pela parte executada, restando ausente a verificação de condição sine qua non para a declaração da prescrição intercorrente, qual seja a eventual inexistência de bens penhoráveis. 7. Além disso, não obstante o extenso lapso temporal já decorrido, considerando tratar-se de ação ajuizada no ano 2000, faz-se imperiosa a devida observância do procedimento previsto no art. 40 da LEF, conforme as diretrizes interpretativas fixadas pela corte superior. 8. Recurso de apelação interposto pelo ente estadual conhecido e provido, no sentido de reformar integralmente a sentença atacada, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Recurso de apelação interposto pela executada prejudicado. (TJCE; AC 0441788-84.2000.8.06.0001; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Francisco Banhos Ponte; Julg. 14/03/2022; DJCE 24/03/2022; Pág. 41)

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença, por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, I e III, do Código de Processo Civil, devendo os autos serem remetidos ao juízo de origem para que seja proferida nova decisão.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 20/06/2023 às 17:38:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46615020062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR